Tribunal: TJSP
Processo: 1029261-21.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Irresignação do consumidor autor. Não acolhimento. Efetiva demonstração, pela construtora requerida, da legalidade da cobrança a maior.

DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. Constatação de que os pagamentos efetuados pelo autor não foram suficientes para abranger todo o valor da compra e venda, ensejando a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Irresignação do consumidor autor. Não acolhimento. Efetiva demonstração, pela construtora requerida, da legalidade da cobrança a maior.

DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. Constatação de que os pagamentos efetuados pelo autor não foram suficientes para abranger todo o valor da compra e venda, ensejando a cobrança a maior. Ausência de abusividade. Jurisprudência.

JUROS DE OBRA. Não configurada a abusividade na cobrança quando efetuada dentro do prazo contratual para a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância. Exegese do IRDR 4, Tema 4, do TJSP. Sequer foi alegada a eventual mora da construtora. Cobrança admitida. Jurisprudência.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1029261-21.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RENATO DO ROSARIO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029261-21.2017.8.26.0576
(L)
Pág. 2/4
VOTO No 10223
No Processo - Classe:
1029261-21.2017.8.26.0576 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Lincoln Augusto Casconi
Partes:
Apelante: Renato do Rosario Tavares
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
Sentença
de
improcedência. Irresignação do consumidor autor. Não
acolhimento. Efetiva demonstração, pela construtora
requerida, da legalidade da cobrança a maior.
DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. Constatação de que
os pagamentos efetuados pelo autor não foram suficientes
para abranger todo o valor da compra e venda, ensejando a
cobrança
a
maior.
Ausência
de
abusividade.
Jurisprudência.
JUROS DE OBRA. Não configurada a abusividade na
cobrança quando efetuada dentro do prazo contratual para
a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância.
Exegese do IRDR 4, Tema 4, do TJSP. Sequer foi alegada a
eventual mora da construtora. Cobrança admitida.
Jurisprudência.
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta pelo consumidor contra a r. sentença
proferida às fls. 431/433 dos autos da Ação de Restituição de Valores proposta em face
da construtora.
O D. Magistrado julgou improcedente a demanda, entendendo não ter
ocorrido qualquer cobrança indevida por parte da requerida.
Irresignado, o autor recorreu alegando que o Magistrado Primeiro
Grau não analisou o memorial de cálculos de fls. 25, no qual havia sido demonstrada a
cobrança a maior no importe de R$ 1.576,40 sob a nomenclatura de “diferença de
financiamento” e “juro contratual de fase de obra”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029261-21.2017.8.26.0576
(L)
Pág. 3/4
Além disso, a própria construtora havia juntado documentos,
corroborando a versão inicial, impondo-se a reforma do julgado e a condenação da
MRV à devolução dos valores indevidamente cobrados (fls. 436/442).
Contrarrazões às fls. 446/475, pleiteando o não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Consoante ressaltado pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, o valor de
aquisição da unidade habitacional foi de R$ 124.800,00 (incluindo o valor da venda e
compra do terreno R$ 9.486,50 fls. 11), tendo o comprador arcado com R$
10.955,96 com recursos próprios, R$ 17.960,00 a título de FGTS e financiamento de R$
86.084,04 (fls. 93/100)
No mais, considerando as correções monetárias e os juros incidentes
sobre cada um dos valores acima, restou pendente um saldo devedor, ensejando a
cobrança a maior impugnada na inicial.
Neste contexto, tratou-se de diferença de financiamento, prevista no
contrato e justificada matematicamente pela empreiteira.
A jurisprudência do TJSP vem entendendo que:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação
declaratória. (...) Cobrança de valores pagos a maior
a título de "diferença de financiamento". Existência
de previsão contratual possibilitando a cobrança de
"diferença de financiamento", caso o valor obtido
através deste seja inferior ao previsto no contrato.
Restituição não devida. (...)
(Apelação Cível 1017632-18.2014.8.26.0071; Relator
Cristina Medina Mogioni; 6a Câmara de Direito
Privado; Julgamento: 28/11/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029261-21.2017.8.26.0576
(L)
Pág. 4/4
No tocante aos juros de obra, o entendimento pacificado nesta Corte
é de que “o repasse ao comprador dos juros de obra durante o prazo para construção é
plenamente válido” (Apelação Cível 1006058-49.2017.8.26.0602; Relator Rodolfo
Pellizari; 6a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 23/02/2018).
Tal conclusão encontra amparo inclusive nas teses firmadas no IRDR
4, Tese 4, deste Tribunal, entendendo como sendo abusiva apenas a cobrança de juros de
obra após a data limite para a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância.
Deve ainda ser salientado que na presente demanda não há sequer
alegação de mora da construtora, razão pela qual o pedido de devolução dos juros não
poderia ser acolhido.
Assim sendo, a sentença deve ser mantida tal e qual lançada,
majorando-se a verba honorária de R$ 600,00 para R$ 1.000,00, por equidade, com
correção monetária até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora